Tribunal: TJDFT
Processo: 0719701-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PARTES NÃO REPRESENTADAS POR ADVOGADOS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. TRÂNSITO EM JULGADO. DEVER DE PAGAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A homologação judicial de acordo entre os litigantes exige que as partes estejam representadas por patronos regularmente constituídos. Precedentes.
2. No caso de celebração de acordo extrajudicial, sem a participação dos advogados, a Sentença não será homologatória do acordo. Em verdade, será declarada a perda superveniente do interesse de agir. Nesse contexto, os pactuados extrajudicialmente entre as partes não surtirão efeitos sobre o processo. 2.1 Nesse contexto, a Sentença deverá fixar os honorários de sucumbência, não produzindo efeitos sobre o processo eventual cláusula por meio da qual as partes transacionaram as obrigações de remunerar seus patronos.
3. Uma vez transitada em julgado a Sentença por meio da qual foram fixados honorários de sucumbência, os parâmetros ali fixados não podem ser alterados.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.